Tribunal: TJMT
Processo: 1002100-18.2021.8.11.0025
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002100-18.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VANUSA FERREIRA DA SILVA - CPF: 036.738.701-81 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - CPF: 817.862.040-53 (ADVOGADO), PATRICIA RAQUEL DE CAMPOS VIEIRA - CPF: 051.417.231-27 (RECORRIDO), THALYTA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 020.943.032-09 (ADVOGADO), AMANDA SETUBAL RODRIGUES - CPF: 017.911.732-76 (ADVOGADO), CLAUDIA ANDREIA GOMES ARAUJO - CPF: 000.132.242-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. APLICABILIDADE DO ART. 134, CTB MITIGADO PELA JURISPRUDÊNCIA QUANDO COMPROVADA A VENDA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN e, como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo.

2. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.

3.
Com efeito, deve-se proteger o interesse público de se manter a integridade de informação do banco de dados do DETRAN/MT sobre a propriedade de veículos automotores, bem como,

a respectiva responsabilidade decorrente do exercício do direito de propriedade nas esferas civil, administrativa e penal.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovida em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar reclamada
“
a recolher todos os débitos do veículo, tributos/taxas/multas e realizar a transferência da motocicleta Honda Biz C100, ano/modelo 2003/2004, placa JZS 6536 para a sua titularidade, no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado desta decisão
”.

A recorrente requer, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita. Esclarece que realizou o pagamento das custas e preparo do recurso, postulando, o reembolso. A recorrente aduz o cerceamento de defesa, sob o fundamento de não foi realizada a sua intimação para se manifestar quanto aos documentos apresentados pela parte autora na impugnação, bem como, afirma a existência de fatos controversos, que necessitam de prova testemunhal. No mérito, afirma que a recorrida não assinou a transferência do veículo e que este encontra-se em local desconhecido. Alega, ainda que, os prints apresentados não são da época da negociação realizada e que somente versam sobre pagamento do documento, contudo, não mencionam os valores. Ao final, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 24/04/2023